Tribunal: TJSP
Processo: 2076098-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Perda do objeto, em razão do julgamento realizado no Agravo principal - Agravo Interno prejudicado..

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000643021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno Cível no
2076098-94.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO METRÔ, são agravados C
R ALMEIDA S/A - ENGENHARIA DE OBRAS, ANDRADE GUTIERREZ
ENGENHARIA S/A e MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS SA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.
Sustentaram oralmente os Drs. Lucas Maretti Rossi, OAB/SP 273.948 e Elisa Martinez
Giannella, OAB/SP 306.246.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente) e LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RENATO DELBIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Voto no 17.490
Agravo de Interno no 2076098-94.2020.8.26.0000/50000
Feito originário no 1017567-67.2020.8.26.0053
Agravante : COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO METRÔ
Agravados : C R ALMEIDA S.A.
ENGENHARIA DE OBRAS E
OUTROS
Comarca
: SÃO PAULO
Juíza de 1o Grau: MARICY MARALDI
AGRAVO INTERNO
Perda do objeto, em razão do
julgamento realizado no Agravo principal - Agravo Interno
prejudicado..
Trata-se de agravo interno oposto em face
do r. despacho de fls. 3.517/3.518 dos autos em apenso,
que deferiu a liminar pretendida pelos agravados, para
suspender a exigibilidade de multa e demais sanções
aplicadas
no
processo
administrativo
no
4220921301/022/2019, bem como para que a agravante não
inscreva o débito em dívida ativa/CADIN até o julgamento
final da ação.
Requer o agravante a reforma da r.
decisão.
O
recurso
recebeu
resposta
(fls.
1.127/1.172).
Há oposição ao julgamento virtual (fl.
4.654 dos autos em apenso).
É o relatório.

Com o julgamento do agravo no 2076098-
94.2020.8.26.0000,
interposto
pela
ora
agravada,
o
presente Agravo Interno perdeu o objeto.
Assim, pelo meu voto, julgo prejudicado o
recurso.
RENATO DELBIANCO
Relator